Tribunal: TJES
Processo: 5000862-75.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-75.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: FRANCELLI LOPES DOS SANTOS TUNI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000862-75.2021.8.08.0057

RECTE.: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RECD
O.:
FRANCELLI LOPES DOS SANTOS TUNI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE PROFESSORA PERANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENTANTO O ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL NÃO PROMOVIA O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 11.738/2008 QUE DISPÕE SOBRE O PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO PISO NACIONAL SALARIAL.

SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL,
CONDENANDO O REQUERIDO A PAGAR A AUTORA A QUANTIA REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PERCEBIDO PELA REQUERENTE E ÀQUELE PREVISTO NO PISO NACIONAL SALARIAL NOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, CUJO VALOR CORRESPONDE A R$ 7.640,32, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA QUE DEVERÃO SER CALCULADOS DE ACORDO COM ARTIGO 1-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 11.960/09, A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E A PARTIR DA DATA EM QUE OS VALORES DEVERIAM TER SIDO PAGOS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO ENTE REQUERIDO. EM SUAS RAZÕES, ADUZ A INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS; BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO À AUTORA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR 101/2000. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA AUTORA
, REQUERENDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE A AUTORA PREENCHIA OS REQUISITOS DO § 2º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, DURANTE O PERÍODO MENCIONADO À EXORDIAL. NESTE SENTIDO, DESTACO QUE A COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR O ASSUNTO É DA UNIÃO, E NÃO DOS MUNICÍPIOS, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO QUE A RECORRIDA FAZ JUS AO REAJUSTE DO PISO SALARIAL, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, NA FORMA RECONHECIDA EM SENTENÇA. ADEMAIS, NÃO SERVE DE FUNDAMENTO O CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO ARGUMENTO NESSE CASO, EIS QUE NÃO PODE O ENTE PÚBLICO DESCUMPRIR COM A LEGISLAÇÃO EXISTENTE, EXISTINDO OUTRAS MEDIDAS DE AUSTERIDADE QUE PODEM SER ADOTADAS PARA NÃO ULTRAPASSAR O PERCENTUAL MÁXIMO DE DESPESAS COM PESSOAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)